Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-40.2015.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANGELA CRISTINA DE SALES
MUNICÍPIO DE CARLINDA

Número do Protocolo: 2472/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATA NOMEADO - VACÂNCIA DO CARGO - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.

INTERESSADO(S):
ANGELA CRISTINA DE SALES
MUNICÍPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANGELA CRISTINA DE SALES, que concedeu a ordem pleiteada, para determinar a nomeação da impetrante/interessada no cargo de Assistente Jurídico em decorrência de sua classificação no Concurso Público Municipal regido pelo Edital nº 001/2011.

Aduz, em síntese, que foi classificado em 2º (segundo) lugar no concurso público para provimento no cargo de Assistente Jurídico - Município de Carlinda/MT (Edital nº 001/2011), em que fora disponibilizada 01 (uma) vaga para ampla concorrência.

Argumenta, ainda, que a primeira candidata aprovada – Sra. LUQUÉZIA LOPES MARTINS foi convocada para tomar posse no dia 22/03/2012, sendo que após a posse requereu sua exoneração, publicado em 12/01/2015, Diário Oficial do Município, ficando a vaga em aberto.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fls. 142.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 149/151, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a impetrante foi classificada em 2º (segundo) lugar no concurso público para provimento no cargo de Assistente Jurídico - Município de Carlinda/MT (Edital nº 001/2011), em que fora disponibilizada 01 (uma) vaga para ampla concorrência.

Postula a sua imediata nomeação para o cargo em que foi classificada, uma vez que o referido Edital oferecia 01 (uma) vaga, sendo que a primeira candidata nomeada foi posteriormente exonerada a pedido, conforme Portaria n° 02/2015, situação que torna líquido e certo o direito da impetrante de ser convocada e nomeada, uma vez que a referida vaga alcançaria sua classificação no certame.

Denota-se, ainda, que o certame Edital nº 001/2011 foi homologado, em 09/03/2012, com prazo de validade de 2 (dois) anos, conforme decreto municipal n°.094/2012, posteriormente prorrogado por mais 01 (um) ano via decreto municipal n°.081/2014, até 09/03/2015.

O presente mandamus foi ajuizado, em 25/02/2015, ou seja, dentro do prazo de validade.

Assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz, de forma precária, em detrimento do candidato aprovado e, ainda, quando há desistência de candidatos nomeados de tomarem posse. Esta hipótese é o que se afigura no caso sub judice.

Consta da lista da classificação de fls. 103, que a impetrante se encontra colocado em 2ª (segundo) lugar, cujo Edital previa 01 (uma) vaga. Logo, a sua situação é de classificado e não de aprovada.

Contudo, resta demonstrado, também, que a primeira candidata nomeada foi exonerada a pedido em 12/01/2015 (fls. 110), o que torna incontestável a existência de 01 (uma) vaga.

Desse modo, restando comprovada a vacância do cargo em número que alcança a ordem de classificação da impetrante no certame (2ª posição), a sua nomeação é medida que se impõe.

Com efeito, a Administração Pública não pode deixar de prover as vagas que demonstrou, de modo inequívoco, a necessidade de seu preenchimento, devendo nomear a candidata classificado no certame.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação, não havendo falar em discricionariedade em tais casos, conforme segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...),
III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.
IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 910.249/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS QUE COM A DESISTÊNCIA DOS DE MELHOR CLASSIFICAÇÃO PASSOU A FIGURAR ENTRE OS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE.
AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA DESPROVIDO
(...),
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, de que a desistência de candidatos melhor classificados gera para os demais, na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
(...), Nesse contexto, verifica-se manifesto o direito subjetivo da agravada à nomeação no cargo em que restou aprovada.
4. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp 615148 / PB - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015- DJe 09/06/2015). Destaquei.

Neste sentido é o entendimento atual deste Sodalício, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - VACÂNCIA DO CARGO - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE - SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
“(...) A desistência de candidatos melhor classificados gera para os demais, na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp 615148 / PB - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - DJe 09/06/2015). (MS 135379/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) Destaquei.

Ademais, conforme ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para posse.

Logo, entendo que a situação dá lugar ao direito líquido e certo do candidato, ainda que classificado, em ser nomeado a cargo vago em razão da exoneração a pedido, em número suficiente para alcançá-lo na lista de classificação.

Como se vê, a pretensão mandamental merece inteira acolhida.

Isso posto, em reexame, RATIFICO a sentença que concedeu a segurança.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR